Tribunal: TJBA
Processo: 8038475-87.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038475-87.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO ANCELMO MASCARENHAS BARREIROS JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. NATUREZA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. REAJUSTE DE CARREIRA OU REVISÃO GERAL ANUAL. LEGISLAÇÃO QUE DETERMINA A ELEVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO APENAS DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A OUTRAS CARREIRAS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. REVISÃO GERAL ANUAL QUE DEPENDE DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TEMA 864 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8038475-87.2019.8.05.0039
,
em que figura como Apelante
o
MUNICIPIO DE CAMACARI
e Apelado
PEDRO ANCELMO MASCARENHAS BARREIROS JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator